Tribunal: TJDFT
Processo: 0007188-36.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007188-36.2014.8.07.0017 RECORRENTE: DIELTON SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. VIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Toda decisão judicial - incluída aí, por óbvio, a decisão de pronúncia - deve ser fundamentada, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade absoluta. No caso dos autos, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, tendo o Juízo a quo indicado os motivos de fato e de direito que levaram à pronúncia do recorrente, não havendo nulidade a ser sanada. 2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e das testemunhas, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença. 4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 5. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a qualificadora do motivo fútil (briga entre famílias vizinhas em razão de uma pipa) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima estava desprevenida quando foi atingida pelos disparos). 6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, se há elementos nos autos que indicam que a arma foi adquirida antes do evento delituoso. 7. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa conhecido e não provido para manter a pronúncia do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 16, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. Apelação criminal do Ministério Público conhecida e provida para pronunciar o recorrido nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso II, 25, ambos do Código Penal; 415, inciso IV, e 418, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua despronúncia em razão da discriminante da legítima defesa. Aduz o afastamento das qualificadoras. Ainda, assevera a aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por ser o meio para a prática do homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 23, inciso II, 25, ambos do Código Penal; 415, inciso IV, e 418, estes do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. 2. Para se reconhecer que o agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010